Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de receptação simples e de corrupção de menores, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e desprovido.